Tribunal: TJMT
Processo: 1013521-37.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013521-37.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE GUIMARAES PALOPOLI TOMO 03203630150 - CNPJ: 21.319.417/0001-91 (RECORRENTE), VICTOR RIBEIRO VIANA - CPF: 698.447.801-44 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO CHAGAS GUIMARAES - CPF: 898.290.771-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. CITAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL INEXISTENTE. COMUNICAÇÃO À OAB. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, diante da inexistência de bens penhoráveis, e indeferiu pedido de expedição de certidão de crédito. A recorrente promoveu a execução de contratos de locação de equipamentos firmados nos anos de 2019 e 2020, relativos às faturas no 1764, 25738, 25740, 25743, 25742 e 25745, cujo débito atualizado alcançava R$ 15.394,90. Sustentou possuir direito à expedição de certidão de crédito para viabilizar eventual protesto extrajudicial, invocando suposto art. 43, § 2o, da Lei no 9.099/95. Requereu a reforma da sentença, com determinação de expedição da certidão e restituição do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção da execução no âmbito dos Juizados Especiais diante da inexistência de bens penhoráveis após tentativas infrutíferas de constrição patrimonial; (ii) estabelecer se há direito à expedição de certidão de crédito em execução fundada em título extrajudicial extinta com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95; e (iii) determinar se a citação de dispositivo legal inexistente em peça recursal justifica comunicação à OAB para apuração de eventual infração disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 determina a extinção imediata da execução quando inexistirem bens penhoráveis, após frustradas as diligências de localização patrimonial do executado.

4.

As pesquisas realizadas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, inexistindo ativos financeiros ou bens passíveis de constrição judicial.

5.

O microssistema dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, sendo incompatível com a perpetuação de execução sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

6.

A devolução dos documentos ao exequente prevista no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 preserva a utilização futura do próprio título executivo extrajudicial para eventual cobrança.

7.

Não há previsão legal que imponha a expedição de certidão de crédito em execução fundada em título extrajudicial extinta por ausência de bens penhoráveis, pois o documento que instrui a inicial possui força executiva própria.

8.

O dispositivo legal invocado pela recorrente, consistente no suposto art. 43, § 2o, da Lei no 9.099/95, é inexistente, pois o referido artigo contém apenas o “caput”.

9.

A citação de norma inexistente em peça processual configura fato relevante para apuração de eventual infração ética e disciplinar, justificando o encaminhamento de ofício à OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Esgotadas as diligências patrimoniais e inexistindo bens penhoráveis, impõe-se a extinção imediata da execução, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

2.

A execução fundada em título extrajudicial não autoriza a expedição de certidão de crédito quando o próprio documento originário já possui força executiva suficiente para futura cobrança.

3.

A invocação de dispositivo legal inexistente em peça processual autoriza a comunicação à OAB para apuração de eventual infração disciplinar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 43, 53, § 4o, e 55; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 517.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Recurso Inominado Cível no 0804534-84.2023.8.12.0018, Rel. Juiz Cássio Roberto dos Santos, 3a Turma Recursal Mista, j. 11.03.2026, publ. 13.03.2026; TJ-MT, Recurso Inominado no 1044320-40.2020.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2026, publ. 14.03.2026; FONAJE, Enunciado 75.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra sentença que, extinguiu a execução de título extrajudicial, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, diante da inexistência de bens penhoráveis, e indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito.

A exequente, ora recorrente, alegou ser credora do executado em razão de contratos de locação de equipamentos firmados nos anos de 2019 e 2020, relacionados às faturas no 1764, 25738, 25740, 25743, 25742 e 25745, cujo débito originário totalizava R$ 4.286,19, atualizado à época do ajuizamento para R$ 10.005,58 e requereu o processamento da execução com adoção das medidas constritivas cabíveis.

No curso do feito, o executado foi regularmente citado/intimado, sendo realizadas pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, todas infrutíferas, conforme certidão da Oficiala de Justiça emitida em 17/05/2024, que não encontrou bens para serem penhorados.

Em 17/06/2024 foi prolatada sentença que julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Em 26/02/2026 a exequente requereu o desarquivamento dos autos, apontou erro material na sentença quanto à fundamentação utilizada para extinção do feito, alegou que houve citação válida do executado e que a extinção decorria, em verdade, da ausência de bens passíveis de penhora e requereu a expedição de certidão de crédito.

Sobreveio nova sentença em 04/03/2026 que tornou sem efeito a anterior, julgou extinta a execução com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, e indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito ao fundamento de que os contratos originários já constituiriam títulos executivos suficientes para eventual cobrança extrajudicial.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta possuir direito à expedição da certidão de crédito, alega que o documento não substitui o título originário, mas formaliza a existência do crédito perseguido judicialmente e viabiliza eventual protesto extrajudicial, nos termos do art. 517 do CPC. Diz ter direito de ser expedida a certidão de crédito, pois o art. 43, § 2o da Lei 9.099/95 dispõe: "Quando o título não for pago, o credor poderá requerer ao Juiz a expedição de certidão de crédito." (art. 43, § 2o, Lei no 9.099/95);

Ao final requer que, nos termos do art. 43, § 2o, da Lei no 9.099/95, seja determinando ao Juízo de origem que a expeça certidão de crédito no valor de R$ 15.394,90; bem como que seja reconhecido o direito de expedição da referida certidão independentemente do motivo da extinção da execução, e a restituição o valor do preparo.

O Recorrido nas contrarrazões requer o improvimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013521-37.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Cristiane Guimarães Palopoli Tomo (Aran Locações)

Recorrida(s):

Jorge Antônio Chagas Guimarães

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Os autos demonstram que, após a regular formação da relação processual, foram realizadas tentativas de localização de patrimônio do executado por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, todas sem êxito, inexistindo bens ou ativos financeiros passíveis de constrição judicial.

Nessas circunstâncias, está correta a incidência do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, segundo o qual, não encontrados bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto,
in verbis
:
“§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”
.

A lei determina apenas que os documentos devem ser devolvidos ao exequente, quando a execução tramitava em autos físicos, desentranhava-se o título de crédito judicial e o entregava ao autor.

Ã jurisprudência é pacífica sobre esse tema:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – ART. 53, § 4o, DA LEI 9.099/95 – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E SIMPLICIDADE – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08045348420238120018 Paranaíba, Relator.: Juiz Cássio Roberto dos Santos, Data de Julgamento: 11/03/2026, 3a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 13/03/2026)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS FRUSTRADAS (SISBAJUD E RENAJUD). ÔNUS DO EXEQUENTE NA INDICAÇÃO DE BENS. ART. 53, § 4o, DA LEI No 9 .099/1995. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença do 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá que extinguiu execução de título extrajudicial (cheque), com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995, diante da inexistência de bens penhoráveis em nome da executada, após tentativas de constrição patrimonial infrutíferas, inclusive via SISBAJUD e RENAJUD, com resultado apenas irrisório (R$ 0,95), além de histórico de descumprimento de acordos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, à vista das diligências já realizadas e da ausência de elementos concretos de recuperabilidade do crédito, é juridicamente adequada a extinção imediata da execução com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9 .099/1995. III. Razões de decidir.

3. No microssistema dos Juizados Especiais, a execução permanece orientada pelo interesse do credor, a quem incumbe impulsionar o feito e indicar meios úteis à satisfação do crédito, não sendo compatível com a racionalidade do rito sumaríssimo a transferência ao Judiciário do ônus integral de investigação patrimonial do devedor.

4. Exauridas as medidas ordinariamente disponíveis ao juízo (SISBAJUD e RENAJUD), sem localização de patrimônio minimamente apto à constrição, configura-se a hipótese legal de inexistência de bens penhoráveis, legitimando a extinção imediata do processo, como técnica de tutela da celeridade e da economia processual.

5. A pretensão de novas pesquisas (p . ex., para apuração de vínculo empregatício) não afasta, por si, a incidência do art. 53, § 4o, especialmente quando desacompanhada de demonstração mínima de esgotamento de vias acessíveis ao credor e quando incapaz, em juízo de probabilidade, de alterar o cenário de inexequibilidade atual, sob pena de perpetuar execução sem perspectiva concreta de êxito.

6 . O Enunciado 75 do FONAJE reforça a compreensão de que a extinção por ausência de bens penhoráveis conduz à entrega de certidão do crédito para futura execução, preservando-se a possibilidade de reativação do direito de crédito quando houver alteração fática relevante, sem comprometer a eficiência do sistema.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de extinção pelos seus próprios fundamentos. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995
.

Tese de julgamento:

“1. Esgotadas as diligências ordinariamente disponíveis ao juízo, sem localização de bens penhoráveis, incide o art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995, impondo-se a extinção imediata da execução.

2. A execução no microssistema dos Juizados Especiais desenvolve-se sob impulso prioritário do credor, a quem compete indicar meios úteis e concretos à satisfação do crédito, não se admitindo a perpetuação do feito por diligências meramente especulativas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts . 46, 53, § 4o, e 55; Resolução TJMT/OE no 016/2023, art. 60, §§ 1o e 2o (quando aplicável).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, RI, N.U . 1012471-10.2021.8.11 .0003, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 10.02 .2025, publ. 13.02.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, RI, N.U. 1008639-35.2022.8.11.0002, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 02.09.2024, publ. 06.09 .2024; FONAJE, Enunciado 75.

(
TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 10443204020208110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2026)

Ao contrário do que alega a Recorrente não há norma legal determinando que seja expedida certidão de crédito, na execução de título de crédito extrajudicial, quando não encontrado bens para serem penhorados, pois neste caso o documento que instrui a petição inicial possui força de título de credito.

Assim está correta a sentença que julgou extinta a execução diante da inexistência de bens penhorável, em face ao disposto no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 e indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito.

Deve ser ressaltado que para fundamentar o pedido de ser determinada a expedição de certidão de crédito, nas razões recursais o Recorrente alega: “
O
art. 43, § 2o, da Lei no 9.099/95 dispõe expressamente:
"Quando o título não for pago, o credor poderá requerer ao Juiz a expedição de certidão de crédito."

Há evidente erro do Recorrente, pois o art. 43 da referida lei é composto apenas pelo “caput”, que tem a seguinte redação:
“Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte”.

Dessa forma, como o referido artigo é composto apenas pelo “caput”, consequentemente, sem nenhum parágrafo, errou o Recorrente, por seu patrono, ao citar norma legal inexistente, não é possível saber se tal fato ocorreu por dolo, ou seja, com o propósito de enganar o julgador, ou culpa do profissional de direito.

A citação de normas ou leis inexistentes por advogados em peças processuais, em tese, é considerada uma infração ética e processual grave, por isso deve ser enviado ofício à OAB, com cópia deste voto e das razões recursais, a fim de que sejam adotadas as providências com o objetivo de apurar eventual infração disciplinar.

Ante o exposto
, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre valor atribuído à causa.

Determino que seja enviado ofício à OAB - Seccional de Goiás, com cópia deste voto e das razões recursais, a fim de que sejam adotadas as providências com o objetivo de apurar eventual infração disciplinar pelo advogado, por citar norma legal inexistente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026